Tribunal: TJMT
Processo: 1004465-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004465-23.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004413-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: C. C. D. S., representada por sua genitora IANA XENIA MOREIRA CAVALCANTE.
AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Processo na origem: 1006148-69.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo de instrumento interposto por C. C. D. S., representada por sua genitora IANA XENIA MOREIRA CAVALCANTE de decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1006148-69.2021.8.11.0041) que C. C. D. S., representada por sua genitora IANA XENIA MOREIRA CAVALCANTE move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 79979490 - Pág. 2/8): deferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear as sessões de psicólogo especialista no método ABA/modelo Denver de intervenção precoce como prescrito pelo médico.
AGRAVO: C. C. D. S., representada por sua genitora IANA XENIA MOREIRA CAVALCANTE recorre e alega que foi diagnosticada com atraso psicomotor devido à paralisia cerebral grave, microcefalia e crises convulsivas, CID 10, G 40.9, G 80.9, Q 02, de modo que necessita de tratamento multidisciplinar. Defende que é indevida a negativa de cobertura dos procedimentos solicitados pela parte agravante, uma vez que o rol da Agência Nacional de Saúde não é taxativo. Assevera que a recusa da operadora atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Insiste na obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir os tratamentos caracterizados como de urgência e emergência. Argumenta que as terapias são indispensáveis para a recuperação e reabilitação da menor e devem ser realizadas por profissionais especializados e capacitados, logo o plano de saúde deve custear os tratamentos prescritos de Equoterapia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para a concessão das terapias de equoterapia, musicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer a existência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela integralmente.
É o relato.
Decido.
A agravada narra que é conveniada à UNIMED Cuiabá, com o plano de saúde n.o 056..0116.145000.02-6 desde 16/10/2019.
Foi diagnosticada com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), razão pela qual foi solicitado pelo médico pediatra os tratamentos de Fisioterapia Método PediaSuit, Fonoterapia com Laser, Psicoterapia Infantil e Terapia Ocupacional.
Outrossim, em laudo médico de neurologista infantil, houve a indicação da Psicologia Infantil por método ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Equoterapia e Musicoterapia.
Entretanto, alega que houve negativa por parte da Agravante em fornecer os tratamentos citados pois estes não possuem cobertura contratual e não se encontram inclusos no rol da ANS.
Ajuizou a presente ação com pedido de tutela antecipada, que foi concedida parcialmente, para determinar que a UNIMED custeie a psicoterapia modelo ABA/DENVER.
Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela de urgência e deixou de deferir os tratamentos de Equoterapia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, em que pese a autora ter logrado demonstrar a necessidade do tratamento, comprovação essa feita pela profissional de saúde que a acompanha, conforme se verifica pela prescrição do Relatório Médico juntado no ID 79979497 - Pág. 1, as terapias não incluídas na decisão concessiva não se afiguram de caráter urgente.
Isso posto, não se verifica a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito ativo com o objetivo de autorizar tais tratamentos.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator